Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-45.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios devidos à exclusão da litisconsorte do polo passivo, por ilegitimidade, bem como na aplicação do redutor do art. 338, parágrafo único do CPC.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há as omissões apontadas, no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria, reputando correta a sentença ao condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da parte excluída, conforme critério ordinário de sucumbência, inexistindo nulidade ou ilegalidade.
Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado é pacífica em reconhecer que o redutor da verba honorária previsto no parágrafo único, do art. 338 do CPC, somente é aplicável quando o próprio autor promove a substituição processual, espontaneamente, a partir da alegação do réu. Quando a exclusão decorre de decisão judicial, e o autor resiste à preliminar, não se aplica o redutor pleiteado.
O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017077-45.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HOANDERLAN SILVESTRE DA CRUZ - CPF: 014.657.211-42 (EMBARGANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), GUIMARAES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.918.442/0001-04 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), CARINA DE SOUZA GARCIA - CPF: 057.829.031-63 (APELADO), KEVIN GUIMARAES DA SILVA - CPF: 051.423.741-42 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025